Tribunal: TJPA
Processo: 0812322-18.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812322-18.2024.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDO DA SILVA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0812322-18.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: FLÁVIO CÉSAR C. FERREIRA (
Defensor Público Estadual
).

PACIENTE: FERNANDO DA SILVA SOUZA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJÁS.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA S. ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente FERNANDO DA SILVA SOUZA, preso preventivamente desde 22/10/2018, acusado de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, inciso IV, CPB). A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que não houve designação de plenário para o Tribunal do Júri. Requer a revogação da prisão preventiva para que o paciente responda ao processo em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa em razão da ausência de designação do plenário para o Tribunal do Júri; (II) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se configura excesso de prazo na formação da culpa, pois a instrução processual foi concluída em 23/06/2020, com a decisão de pronúncia do paciente, e o feito aguarda a sessão plenária do Tribunal do Júri, designada para o dia 03/10/2024.

4.

O atraso no julgamento não decorre de desídia do Poder Judiciário, conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, sendo que os atos processuais tramitaram regularmente, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal.

5.

A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando os indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, bem como o perfil agressivo do paciente e a gravidade do crime cometido.

6.

Aplicação da Súmula nº 21 do STJ, que dispõe sobre a inexistência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a demora na instrução não for atribuída ao Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

Não há excesso de prazo na formação da culpa quando a instrução processual está concluída e o processo aguarda a designação de julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.

A prisão preventiva é legítima quando há indícios de autoria e materialidade, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, IV; STJ, Súmula 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27/10/2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela

Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 03 de outubro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor do paciente FERNANDO DA SILVA SOUZA, preso no dia 22/10/2018, acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás, nos autos da Ação Penal nº 0003583-62.2018.8.14.0077.

O impetrante relata que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que não houve designação do plenário e júri.

Em face do exposto, requer a concessão liminar da Ordem, com a revogação da prisão preventiva, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

Inicialmente a Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias se reservou para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade inquinada coatora, que as prestou e acostou aos autos (Doc. Id. nº 21280810 - páginas 1 a 4). Posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 21377270 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Writ
(Doc. Id. nº 21500125 - páginas 1 a 5).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 04/05/2018, aproximadamente às 02H00 da madrugada a autoridade policial tomou conhecimento da notícia de um crime, homicídio praticado contra a vítima GUTHIÉRRES PAIXÃO CAVALCANTE "GUTI", foram realizadas diligências para identificar precisamente o autor do fato, pois só foi mencionado que quem teria cometido o crime seria um indivíduo conhecido por "FIT", porém não oberam êxito da prisão em flagrante, posteriormente identificado o autor do crime como FERNANDO SILVA SOUZA, vulgo "FIT".

A testemunha DANIEL PINTO GAMA, em depoimento perante a Autoridade Policial, relata que na madrugada do dia 04/05/2018, escutou um pedido de socorro vindo de fora de sua residência, quando saiu para ver o que acontecia, encontrou o ofendido, caído na calçada de bruços todo ensanguentado ainda com vida, quando falou
"não quero morrer"
, e informou que o paciente teria lhe dado a facada e temia pela segurança de seus familiares, então como tentativa de socorrer a vítima, a testemunha chamou um tio do ofendido e levaram para o hospital, já chegando sem vida.

Eis os fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE DESIGNAÇÃO DO PLENÁRIO E JÚRI

Segundo consta nas informações prestadas pelo juízo singular, em 11/05/2018, a autoridade policial representou pela prisão do paciente, a denúncia foi oferecida no dia 12/09/2018, sendo recebida em 23/10/2028, ocasião em que a prisão preventiva decretada, sendo encerrada a instrução processual no dia 23/06/2020, momento em que o coacto foi pronunciado.

Em 06 de agosto de 2020, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito impugnando a decisão de pronúncia. Após, no dia 19/11/2020, os autos foram remetidos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Em 16/08/2023, foi negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito com a confirmação da decisão de pronúncia. No dia 29/08/2023, a defesa interpôs Recurso Especial alegando a nulidade da decisão de pronúncia, ante a existência de excesso de linguagem. O Ministério Público de 2º grau apresentou contrarrazões, requerendo a negativa de segmento ao recurso e, no mérito, o seu desprovimento. Em seguida, em 17/11/2023, o Recurso Especial apresentado pela defesa foi inadmitido. A certidão datada em 06/02/2024, informa que transitou em julgado a decisão que inadmitiu o Recurso Especial. Sendo assim, os autos foram remetidos ao juízo singular.

Em 19 de fevereiro de 2024, foi determinada a intimação das partes para oferecerem o rol de testemunhas para depor em plenário.

Quanto ao atual estado do processo, o feito se encontra aguardando a Sessão Plenária do Tribunal do Júri, designada para o dia 03/10/2024.

Portanto, a instrução processual se encontra finalizada, igualmente, inexiste excesso de prazo, o que enseja a aplicação da súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da Ordem sob esse fundamento.

Quando decretou a prisão preventiva, a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou, em razão da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como diante da indicação de elementos concretos que apontam a necessidade da prisão cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, foi fundamentada no perigo de liberdade apresentado pelo paciente, que possui estilo de vida voltado para ações agressivas e destrutivas, assim como pelas circunstâncias em que o crime foi cometido e os atos decorrentes.

Ante o exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 03 de outubro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/10/2024